Tribunal: TJDFT
Processo: 0713167-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713167-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E S P A C H O Insta ressaltar que a isenção dos encargos processuais prevista no art. 87 do CDC se restringe às demandas coletivas que tenham por objeto relações de consumo, o que não é o caso. Precedentes: AgInt nos EREsp 1623931/PE; AgInt nos EDcl no REsp no 1263030/RS; Acórdão no 1148370 - TJDFT). Desse modo, INTIME-SE o agravante para, no prazo de 5 dias úteis, recolher em dobro o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, considerando a não comprovação do encargo no ato da interposição do agravo de instrumento, com fulcro nos artigos 1.007, §4o, 1.017, §3o, e 932, parágrafo único, do CPC. I. Brasília-DF, 3 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora